Tribunal: TJSP
Processo: 0053142-58.2006.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0053142-58.2006.8.26.0114,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
são
apelantes/apelados ANTONIO CLEMENTE TIAGO BORGES e MARCELO
RESCK MENALI COSTA e Apelante HAMILTON CAVIOLLA FILHO, são
apelados GIOVANA PIRES GONÇALVES, WLADIMIR PIRES DE ANDRADE,
EVALDO GOMES DA SILVA e LUCIANO MAROSTEGAN e Apelado/Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, deram provimento aos apelos dos réus Antônio Clemente
Tiago Borges, Marcelo Resck Menali Costa e Hamilton Caviolla Filho, nos
termos do v. Acórdão. Quanto ao recurso do Ministério Público, julgaram
prejudicado, com relação aos acusados Wladimir Pires de Andrade e Antônio
Clemente Tiago Borges, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal pelo máximo da pena cominada abstratamente. E, também,
julgaram prejudicado o recurso ministerial com relação aos réus Luciano
Marostegan, Evaldo Gomes da Silva, Marcelo Resck Menali Costa e Giovana
Pires Gonçalves, nos termos do v. Acórdão. Estendendo-se os efeitos desta
decisão aos réus não apelantes, nos termos do artigo 580 do Código de Processo
Penal , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 42.436
APELAÇÃO No 0053142-58.2006 Campinas
APELANTES/APELADOS: MINSTÉRIO PÚBLICO
ANTONIO CLEMENTE TIAGO BORGES
MARCELO RESCK MENALI COSTA
HAMILTON CAVIOLLA FILHO
APELADOS: LUCIANO MAROSTEGAN
EVALDO GOMES DA SILVA
GIOVANA PIRES GONÇALVES
WLADIMIR PIRES DE ANDRADE
Pela r. sentença de fls. 2059/2092 (10o volume),
declarada às fls. 2171 (11o volume), cujo relatório se adota, da 6a
Vara Criminal da Comarca de Campinas, foram condenados os
seguintes réus, pelos delitos abaixo descritos, com as respectivas
penas: Antonio Clemente Tiago Borges (Investigador de
Polícia) e André Renato de Araújo (Investigador de Polícia):
corrupção passiva (artigo 317, § 1o, do Código Penal): dois (2)
anos e oito (8) meses de reclusão, no regime aberto, e treze (13)
dias-multa, sendo a privativa de liberdade substituída por duas
penas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade e limitação de fim de semana; Hamilton
Caviolla Filho (Delegado de Polícia), Luciano Marostegan,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
3
Evaldo Gomes da Silva, Marcelo Resck Menali Costa,
Antonio Clemente Tiago Borges e André Renato de Araújo:
artigo 288 do Código Penal (quadrilha ou bando, tipo penal com a
redação anterior à Lei no 12.850/13): um (1) ano de reclusão e
dez (10) diárias (Luciano, Evaldo, Marcelo e André), e um (1)
ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa
(Hamilton e Antonio), e todos tiveram decretada a extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal. E foram absolvidos os réus Wladimir Pires de
Andrade, Giovana Pires Gonçalves, Fábio Nunes Arruda
Campos (Carcereiro) e Lucimário Oliveira Santos (Investigador
de Polícia), por insuficiência de provas, da imputação de terem
praticado o referido crime.
Pelo mesmo r. “decisum” foram condenados, ainda:
Luciano Marostegan, Evaldo Gomes da Silva, Marcelo Resck
Menali Costa e Giovana Pires Gonçalves: artigo 180, § 1o, do
Código Penal (receptação qualificada), cada um à pena de um (1)
ano de reclusão e dez (10) diárias, e tiveram decretada extinta a
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal. Já o corréu Wladimir Pires de Andrade foi
absolvido, por insuficiência probatória, da acusação de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
4
cometido a supracitada infração penal.
Ainda, segundo a r. sentença, Fábio Nunes Arruda
Camargo e Lucimário Oliveira Santos, foram absolvidos, por
falta de provas suficientes, da acusação de terem violado o artigo
337 do Código Penal (subtração ou inutilização de livro ou
documento).
Por outro lado, Hamilton Caviola Filho, Antonio
Clemente Tiago Borges, André Renato de Araújo, Fábio
Nunes Arruda Camargo e Lucimário Oliveira Santos tiveram
decretada extinta sua punibilidade diante da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo máximo da pena
abstratamente cominada ao tipo previsto no artigo 319 do Código
Penal (prevaricação).
Inconformados, recorrem a Justiça Pública e os réus
Antônio Clemente Tiago Borges, Marcelo Resck Menali Costa
e Hamilton Caviolla Filho.
O “Parquet” busca a exasperação da pena aplicada ao
crime de receptação qualificada para os apelados Luciano
Marostegan, Evaldo Gomes da Silva, Marcelo Resck Menalli
Costa e Giovana Pires Gonçalves, e a condenação do réu
Wladimir Pires de Andrade pelo mesmo crime. Pede, também, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
5
aumento da pena do corréu Antonio Clemente Tiago Borges,
pelo delito de corrupção passiva, bem como a decretação da
perda do cargo público que ocupa (Investigador de Polícia), como
efeito da condenação (fls. 2175/2191).
Antonio Clemente Tiago Borges pleiteia a absolvição
do delito tipificado no artigo 317, § 1o, do Código Penal
(corrupção passiva), por atipicidade do fato, ou por insuficiência
de provas. Subsidiariamente, postula a exclusão da qualificadora
(fls. 2214/2225).
Marcelo Resck Menali Costa, por seu turno, busca a
absolvição do crime de receptação qualificada (artigo 180, § 1o,
do Código Penal), por atipicidade do fato ou por fundada dúvida
sobre sua existência (fls. 2237/2244).
Por fim, Hamilton Caviolla Filho pede e aguarda a
absolvição, por inexistência do fato, quanto ao crime do artigo
288 do Código Penal (fls. 2268/2272).
As contrarrazões encontram-se às fls. 2206/2209,
2231/2232, 2233/2234, 2246/2248, 2253/2265, 2274/2277 e
2282/2298 (11o volume).
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 2321/2327, opinou pelo provimento do recurso ministerial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
6
improvendo-se os demais.
É O RELATÓRIO.
Por primeiro, com relação ao pleito de condenação do
corréu Wladimir Pires de Andrade, pelo crime de receptação
qualificada, o recurso está prejudicado, pese embora a sempre
respeitável posição do digno representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
É que, caso viesse o réu a ser condenado,
considerando as penas previstas no artigo 180, § 1o, do Código
Penal, suportaria reprimenda de, no máximo, oito (8) anos de
reclusão e multa.
Tal pena prescreve em doze (12) anos, que é aquele
prazo previsto no artigo 109, inciso III, do Código Penal, para as
penas cujo máximo sejam superiores a quatro e não excedam a
oito (8) anos. E tal lapso temporal já decorreu entre a data do
recebimento da denúncia 31 de julho de 2008 (fls. 659/660) e
o dia 31 de julho de 2020, considerando-se, ainda, que a r.
sentença absolutória ou desclassificatória não interrompe o prazo
prescricional.
Sendo assim, inviável, como pretende o Ministério
Público, a condenação do réu Wladimir Pires por crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
7
receptação.
E o mesmo ocorreu com relação ao réu Antonio
Clemente Tiago Borges, estando, pois, igualmente prejudicado
o recurso ministerial com relação a ele.
É que, considerando a pena prevista no artigo 317 do
Código Penal, suportaria ele reprimenda de, no máximo, doze
(12) anos de reclusão, aí já computada a causa de aumento do §
1o, do referido dispositivo. Tal pena prescreve em oito (8) anos,
que é a metade daquele prazo previsto no artigo 109, inciso II, do
Código Penal, para a pena cujo máximo não seja superior a doze
anos. E tal lapso temporal já decorreu, como visto, entre a data
do recebimento da denúncia 31 de julho de 2008 (fls. 659/660)
e o dia 31 de julho de 2016, ou seja, muito antes mesmo da
distribuição dos autos a este Relator (8 de outubro de 2019 fls.
2366 11o vol.).
A consideração de metade do prazo prescricional se
justifica porque o acusado completou, em 20 de abril de 2020,
setenta (70) anos de idade, eis ter nascido no dia 20 de abril de
1950 (fls. 513/515).
De rigor, pois, a consideração do disposto no artigo
115 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
8
Sendo assim, reconhece-se, ex officio, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando-se extinta a
punibilidade dos apelados Wladimir Pires de Andrade e
Antonio Clemente Tiago Borges, com fulcro no artigo 107,
inciso IV, primeira figura, c/c o artigo 109, “caput” e inciso III
(Wladimir), II, e 115 (Antonio), todos do Código Penal,
prejudicado o exame do mérito do apelo da acusação com
relação a eles.
Quanto ao último pleito do Ministério Público, no sentido
de se majorar as reprimendas aplicadas aos réus Luciano
Marostegan, Evaldo Gomes, Marcelo Resck e Giovana Pires,
pelo
crime
de
receptação
qualificada,
resta
igualmente
prejudicado, mas pelos motivos a seguir expostos.
Estes réus foram processados e, ao final, condenados
porque, em data incerta, mas anterior ao dia 5 de setembro de
2006, teriam mantido em depósito e exposto à venda, no
exercício de atividade comercial, mercadorias que sabiam ser
supostamente produtos de crime (garrafas de “whisky”, de vinhos
e de “champanhe”).
“In casu,” razão assiste à douta defesa do corréu
apelante, Marcelo Resck, sendo, pois, de rigor o decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
9
absolutório, uma vez não comprovada sequer a existência de
crime antecedente.
É que o crime de receptação, chamado de acessório,
depende, para a sua caracterização, da existência de outro
anterior, que é o principal.
E não há prova - e a denúncia nem mesmo diz - que as
garrafas de “whisky”, de vinho e de “champanhe” eram produtos
de crime, como por exemplo de furto, roubo, estelionato,
apropriação indébita, ou mesmo de receptação.
Embora da denúncia conste que as mercadorias de
origem supostamente ilícita e que seriam comercializadas pelos
denunciados, teriam sido apreendidas por agentes da Polícia
Civil, não existe nos autos nem o boletim de ocorrência, nem
qualquer documento que comprove que as tais bebidas seriam
mesmo produto de crime.
De se observar, por outro lado, que a exordial não
descreveu, com clareza, como deveria, qual seria o crime
anterior. Seria o descaminho? Não se sabe.
Portanto, de concluir que se está diante de um fato
inexistente, pois não existe delito de receptação sem que haja
prova de que o objeto encontrado e apreendido com o agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
10
seja produto de crime, delito este que é principal e anterior em
relação àqueloutro, que é tido como acessório.
A propósito da necessidade de que o objeto material da
receptação seja produto de crime, a lição de Celso Delmanto e
outros eminentes autores:
“É indispensável que o objeto material do delito de
receptação seja coisa produto de crime, pois, sem
tal pressuposto, não há receptação. Não basta que
seja produto de contravenção. É necessário que se
trate
de
produto
de
crime
mesmo,
não
compreendendo os instrumentos do delito. Quanto à
natureza ou objetividade do crime original, pode ele
ser contra o patrimônio ou não, admitindo-se, até,
que haja receptação de receptação. A doutrina
aceita como o produto de crime o que o substitui. O
crime de receptação é autônomo (vide nota ao § 4o
deste art. 180).” (in “Código Penal Comentado”, 5a
edição, Editora Renovar, São Paulo, p. 385).
Sendo assim, provê-se o recurso da defesa do corréu
Marcelo Resck Menali Costa, para absolvê-lo da acusação de
ter infringido o artigo 180, § 1o, do Código Penal, com fulcro no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, estendendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
11
se os efeitos desta decisão aos corréus não apelantes, Luciano
Marostegan, Evaldo Gomes da Silva e Giovana Pires
Gonçalves, nos termos do artigo 580 do mesmo “Codex”.
Daí porque resta prejudicado o recurso ministerial com
relação a estes réus.
Igual sorte assiste ao réu Antonio Clemente Tiago
Borges em seu recurso.
Ele foi processado e condenado porque, segundo a
denúncia, em data não apurada, mas antes do dia 5 de setembro
de 2006, juntamente com o então corréu André Renato de
Araújo (Investigador de Polícia, falecido em 2/3/2017 certidão
de óbito juntada às fls. 2151), teriam solicitado e recebido, para
si, direta ou indiretamente, em razão de suas funções, vantagem
indevida e em consequência de tal vantagem, teriam deixado de
praticar ato de ofício.
Assim é que, ainda segundo a exordial, o recorrente
frequentava o estabelecimento comercial denominado “Armazém
Paraíba”, conhecido também como “Armazém do Tuca”,
localizado próximo à Delegacia de Polícia em que estava lotado,
estabelecimento este que comercializava produtos supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
12
de origem ilícita, como vinhos, “champanhes” e “whiskies”, e
cujos sócios proprietários “forneciam a este e a outros
denunciados, bebibas alcoólicas importadas, sempre que
solicitado para alguma confraternização ou para um simples
brinde de 'fim de expediente' e, em contrapartida, ele e outros
funcionários públicos (autos desmembrados), supostamente
deixariam de apurar e reprimir possível crime de descaminho
praticado pelos sócios proprietários do aludido estabelecimento
comercial. (fls. 6-d/11-d).
“In casu” não há que se cogitar de prática de crime de
corrupção passiva, pese embora a sempre respeitável posição
dos dignos representantes do “Parquet” de ambas as Instâncias.
É que a prova produzida não foi suficiente (para não
dizer inexistente), a fim de comprometer o réu quanto a sua
prática. Com razão, pois, a ilustre defesa.
Interrogado em Juízo, Antonio Clemente negou a
autoria delitiva. Disse ter realmente trabalhado na “DIG

Delegacia de Investigações Gerais” de Campinas no período de
2003 a 2004, sendo que ela ficava próxima ao armazém referido
na denúncia. Disse ter lá efetuado algumas compras e pagava as
mercadorias “à vista” ou, às vezes, “marcava numa caderneta” o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
13
que consumia. “Não pedia nota fiscal, pois não tinha hábito de
pedir notas fiscais em bares”. Asseverou nunca ter desconfiado
da origem supostamente ilícita de algumas mercadorias que ali
eram vendidas, pois se tratava de um comércio grande e a
imprensa local sempre dava destaque a ele. Acresceu nunca ter
visto a venda de mercadorias irregulares naquele local e
tampouco teria solicitado algum tipo de vantagem, sempre pagou
por todos os produtos lá adquiridos. Por fim, disse que, à época
dos fatos, sequer tinha contato com o então Delegado Titular
daquela Delegacia “DIG” (fls. 1629).
Com efeito, a prova produzida em ambas as fases
processuais foi de encontro às palavras do réu Antonio, não se
prestando a demonstrar a ocorrência do fato descrito na
denúncia. Basta, para tanto, uma rápida oitiva das testemunhas
ouvidas no contraditório.
Assim é que a testemunha Luis Eduardo Mattos de
Freitas Carneiro, Delegado de Polícia afirmou, em Juízo, ter sido
designado para cumprir mandado de busca no estabelecimento
descrito na denúncia, qual seja, um “armazém”, localizado no
centro daquela cidade de Campinas, lugar em que foram
encontradas
anotações
de
vendas
de
mercadorias
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
14
cadernetas. Disse ter visto também alguns produtos estocados no
local (fls. 1441).
No mesmo sentido o teor do depoimento do seu
colega, o Delegado de Polícia, Sander Malaspina (fls. 1441).
Já a testemunha Joceli Pereira Galli, igualmente
Delegada de Polícia, narrou, em Juízo, não ter conhecimento
sobre os fatos, pois sequer frequentava o estabelecimento
comercial em questão. Ficou sabendo posteriormente, por
comentários, a respeito da operação e desconhece qualquer fato
que desabonasse os acusados (fls. 1498).
O representante legal do “Armazém do Tuca”, Ettore
Marostegan (então corréu na ação penal), não foi ouvido, pois
estava acometido de doença grave, vindo a falecer no curso do
processo (conforme certidão de óbito de fls. 2148), e teve
decretada extinta a punibilidade, por r. despacho de fls. 2153.
Adriana Marostegan, outra testemunha ouvida, disse
ter ficado responsável pelo Armazém após seu pai sofrer um
infarto. Declarou que não conhecia o réu, nem como as
mercadorias importadas lá chegavam, pois tinha outra pessoa
responsável que cuidava de tal assunto. Afirmou que o local, por
ser próximo a algumas Delegacias de Polícia, era frequentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
15
por policiais civis, e que era muito comum o uso de “caderneta”
de anotação para pagamento futuro. (fls. 1629).
Em verdade, a prova indicou simples compra de
mercadoria sem pagamento à vista ou popularmente “fiado”,
decorrente da relação de amizade entre o vendedor e o réu
Antonio Clemente. Ou seja, não existe prova no sentido de que o
acusado teria solicitado, recebido ou aceito vantagem indevida
para a prática ou omissão de ato inerente à sua função, sendo de
rigor, então, a absolvição.
Por fim, no tocante ao recurso do corréu Hamilton
Caviolla Filho, igualmente merece prosperar.
Este réu foi denunciado pela suposta prática de dois
delitos, quais sejam, quadrilha ou bando, e prevaricação (artigos
288 e 319, do Código Penal, respectivamente), sendo certo que a
r. sentença reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, na modalidade intercorrente, pelo máximo da
pena abstratamente cominada, relação ao segundo crime (fls.
2074, in fine).
Pois bem.
A douta defesa se insurge contra a condenação de
Hamilton pelo artigo 288 do Código Penal (com redação anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
16
dada pela Lei no 12.850/2013), in verbis:
“Associarem-se
mais
de
três
pessoas, em
quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: (grifou-se).
Pena reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.
Parágrafo único (...).”
Trata-se, pois, de fato atípico.
Ainda que, hipoteticamente, restasse comprovada a
participação deste réu naqueloutro crime alcançado pela
prescrição, mesmo assim clara é a atipicidade do fato em
questão, visto como o tipo penal em questão exige a associação
de pessoas direcionadas à prática de crimes [plural], e não
apenas a prática de um único delito.
Outrossim, para a configuração de tal crime, é cediço
que deve haver entre os agentes uma união organizada, estável
e permanente, para o cometimento constante de dois ou mais
crimes.
“In casu”, não restou comprovado e nem se sabe, ao
certo, se os denunciados se reuniam com frequência e estavam
juntos na mesma hora e local (naquele tal armazém já
mencionado), e mesmo que o tivessem, não se pode, só por isso,
presumir que houvesse entre eles associação estável para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
17
prática de crimes.
Aliás,
a
própria
r.
sentença
reconhece,
expressamente, a atipicidade do fato ao absolver a corré Giovana
Pires Gonçalves da acusação da prática deste mesmo crime, ao
afirmar: “(...) Contudo, não há que se falar no delito do artigo 288
do Código Penal imputado à ré, vez que é elementar desse tipo
penal que a formação do grupo seja com a finalidade de praticar
crimes, ou seja, não basta que o bando seja formado com a
finalidade de praticar um único crime (...)”. (fls. 2077).
E no entanto, deu solução diversa para o ora
apelante.
Daí porque, de rigor a decretação do “non liquet”,
diante da atipicidade do fato, sempre respeitada, à evidência, a
posição adotada pelo ilustre Magistrado “a quo”, com a extensão
desta decisão aos corréus Antonio, Marcelo, Luciano e Evaldo,
nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Dessarte, reconhece-se, ex officio, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo máximo da pena
abstratamente cominada, julgando-se extinta a punibilidade dos
apelados Wladimir Pires de Andrade e Antonio Clemente
Tiago Borges, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
18
c/c o artigo 109, “caput” e inciso III (Wladimir), inciso II, e artigo
115 (Antonio), todos do Código Penal, prejudicado o exame do
mérito do apelo da acusação com relação a eles. Por outro lado,
provê-se o recurso da defesa do corréu Marcelo Resck Menali
Costa, absolvendo-o da acusação de ter violado o disposto no
artigo 180, § 1o, do Código Penal, por atipicidade do fato, com
fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
estendendo-se os efeitos desta decisão aos corréus não
apelantes, Luciano Marostegan, Evaldo Gomes da Silva e
Giovana Pires Gonçalves, nos termos do artigo 580 do mesmo
“Codex”, restando, por isso, também prejudicado o recurso
ministerial com relação a tais recorridos.
No mais, dá-se provimento ao apelo do corréu Antonio
Clemente Tiago Borges, para absolvê-lo da suposta prática do
crime corrupção passiva (artigo 317, § 1o, do Código Penal), com
fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo
Penal, provendo-se, por fim, o recurso de Hamilton Caviolla
Filho, absolvendo-o da acusação da prática do delito previsto no
artigo 288 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal, estendendo-se os efeitos desta
absolvição aos corréus Luciano Marostegan, Evaldo Gomes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053142-58.2006.8.26.0114 -Voto no
19
Silva, Marcelo Resck Menali Costa e Antonio Clemente Tiago
Borges (artigo 580 do mesmo “Codex”).
POÇAS LEITÃO
Relator